Tribunal: TJSP
Processo: 2096174-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – Efeito infringente – Não cabimento – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Recurso interposto contra decisão proferida antes da angularização processual – EMBARGOS REJEITADOS.